Tribunal: STF
Processo: Ext 1698
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de pedido de extensão de extradição instrutória, formulado pelo Governo da Colômbia, em 25/11/2021, pelo qual se requer a extensão da extradição do nacional colombiano LUIS MODESTO MONTERO JIMENEZ, para responder por suposto crime de homicídio e de associação criminosa. 



    Em 28/12/2021, o Ministério da Justiça, por intermédio da petição nº 121873/2021, encaminhou o pedido de extensão (Nota Verbal n° 1380), para julgar o extraditando por suposta prática do crime de "homicídio em pessoa protegida em concurso com homicídio em pessoa protegida em grau de tentativa e concerto para delinquir agravado" (art. 135, art. 27 e art. 340, todos do Código Penal colombiano) (doc. 17).



    A prisão preventiva foi decretada em 9/7/2021 e cumprida em 17/8/2021.



    Em 31/3/2022, foi deferido o pedido de extradição inicialmente formulado pelo Governo da Colômbia e, em 25/4/2022, foi certificado o trânsito em julgado da decisão (docs. 46 e 49).



    Em 24/8/2022, o Ministério da Justiça consultou se a decisão que deferiu o pedido inicial de extradição incluiu os fatos narrados no pedido de extensão (doc. 53).



    Em 28/6/2022, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando a existência de excesso de prazo, porque, “desde a comunicação do deferimento do pedido de extradição (trânsito em julgado) ao Governo Colombiano, transcorreram-se 64 (sessenta e quatro) dias”, o que viola o art. VII do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia (Decreto nº 6.330/40) (doc. 56).



    Alegou, ainda, a impossibilidade de extradição, por se tratar de crime político, esclarecendo que o extraditando era integrante de um partido político de oposição ao governo.



    A PGR manifestou-se:



    “a) pela citação do extraditando para tomar conhecimento do pedido de extensão, bem como pela realização de novo interrogatório e abertura de prazo para apresentação de defesa; 



    b) para que seja comunicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o andamento do pedido de extensão da extradição (Nota Verbal n 1380/2021) e solicitadas informações sobre o procedimento de entrega do extraditando ao Estado requerente, ante o deferimento do pedido de extradição original (Nota Verbal nº 1082/2021);



    c) pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Luis Modesto Montero Jimenez” (doc. 61).



    Em 22/8/2022, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e determinei a realização de interrogatório do extraditando e sua intimação para apresentação de defesa escrita acerca do pedido de extensão.



    Em 1º/9/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a extradição foi diferida, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/17, porque o extraditando é réu no Processo nº 1003561- 88.2022.4.01.4200, em trâmite na 42ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima (doc. 83).



    Em 6/9/2022, o extraditando foi interrogado e, posteriormente, apresentou defesa escrita, na qual requer rejeição do pedido de extensão, ressaltando i) haver fundadas dúvidas sobre a identidade do extraditando, principalmente porque não se encontrava em território colombiano durante a prática do crime; ii) a natureza política do crime praticado, já que havia conflito armado à época; e iii) a prescrição do crime de associação (similar ao art. 288 do CP), sob a lei brasileira (doc. 88).



    Requer, ainda, o compromisso, como condição para a efetivação da entrega, além dos previstos no Tratado de Extradição entre o Brasil e a Colômbia e na Lei de Migração: 



    “i) de que o fim ou motivo político não concorrerá para agravar a penalidade (Artigo III, § 1º, do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Colômbia); 



    ii) de limitar o cumprimento da pena a 30 anos, o qual deverá abarcar, de maneira conjunta, os fatos que ensejaram o pedido original de extradição e os fatos do presente pedido de extensão” (doc. 88).



    A PGR manifestou-se pelo deferimento do pedido de extensão (doc. 92).



    É o relatório.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a análise do pedido de extensão formulado após o deferimento do pedido de extradição, desde que os crimes relacionados sejam diversos daqueles que motivaram o pedido inicial e que eles tenham sido cometidos em data anterior ao pleito extradicional.



    Confira-se:



    “EXTRADIÇÃO. EXTENSÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. CABIMENTO. JULGAMENTO DO SEGUNDO AO OITAVO PEDIDOS. DEFERIMENTO PARCIAL DO PLEITO.



    1. O fato de o requerido já ter sido extraditado e já ter cumprido pena pelo processo que deu origem à presente extradição não impede o pedido de extensão da extradição em relação a outros crimes anteriores por ele cometidos, nos termos do art. VI, n° 2, letra a, do Tratado de Extradição entre Brasil e Portugal (Decreto 1325/1994).



    2. Indeferimento do pedido de extensão em relação ao crime de evasão sem violência contra a pessoa, tendo em vista a atipicidade da conduta no Brasil.



    3. Deferimento integral do pleito em relação aos processos 5817/99.4JDLSB e 310/99.8TALRS, respectivamente por crime de burla qualificada e emissão de cheque sem provisão.



    4. Deferimento parcial da extensão quanto aos demais pedidos, com aplicação, conforme o caso, do princípio da consunção ou da especialidade, para afastar o bis in idem nos casos de concurso aparente de normas” (EXT nº 814/República Portuguesa, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17/9/10).



    Diante desses requisitos, ressalto que a extradição executória do nacional colombiano LUIS MODESTO MONTERO JIMENEZ, deferida em 31/3/2022, estava relacionada à sentença proferida em 5/7/2017, pela Vara Única Penal do Circuito Especializado de Barranquilla, para que cumpra a pena de 28.75 anos de prisão (correspondente a 345 meses), pelo crime de homicídio agravado (art. 104, incisos 7, 8 e 10 do Código Penal Colombiano), tendo sido determinada a sua ordem de captura em 23 de agosto de 2019 (doc. 1, p. 13).



    Os fatos estão narrados da seguinte forma: 



    “No dia 29 de abril de 2014, sendo aproximadamente 12:40 horas, no local denominado RESTAURANTE DON EFRA, localizado na Calle [RUA] 56 com Carrara 42 esquina, foi assassinado com vários impactos de bala o Doutor NELSON RICARDO MEJÍA SARMIENTO, que se encontrava em companhia de sua advogada a senhora EDITH MARIA CARRILLO BADILLO, os sujeitos envolvidos se locomoviam em uma moto TS SUZUKI de cor preto, os quais fugiram do lugar com rumo desconhecido.” (Doc. 1, fl 12 pdf.)



    Por sua vez, esse pedido de extensão, formulado pelo Governo da Colômbia em desfavor do súdito estrangeiro, tem como objeto crimes de homicídio em pessoa protegida em concurso com homicídio em pessoa protegida em grau de tentativa e concerto para delinquir agravado (art. 135, art. 27 e art. 340, todos do Código Penal colombiano), praticados em 2004, assim narrados:



    “Ocorreram em Sabanagrande ((ESTADO DE) Atlântico), em 26 do novembro de 2004, em horas da noite, quando foram assassinados os cidadãos BRAINER GIOVANNY MADRID HERNANDEZ e ELVIS CONSUELO HERNANDEZ COTES, que estando a porta de sua residência, quando se dispunham a desfrutar de uma festa familiar por ocasião da formatura acadêmica de de KARIME BRICETH MADRID HERNANDEZ, irmã e filha das vítimas, respectivamente; o senhor BRAINER foi agredido com arma de fogo por dois sujeitos quo se mobilizavam em uma moto, e quando a senhora ELVIS CONSUELO saiu em defesa do seu filho, também dispararam nela, causando sua morte. Também é indicado nas diligências que a jovem KARIME BRICETH MADRID HERNANDEZ, irmã e filha deles, foi agredida com arma de fogo, causando-lhe lesão na altura do pescoço e braço” (doc. 17, p. 60).



    De início, afasto a tese defensiva sobre a existência de dúvida quanto à identidade do extraditando, porquanto, conforme ressaltado pela PGR, a identificação está amparada em fotografias e documentos.



    O presente pedido extradicional formulado pelo Governo da Colômbia identifica o Extraditando como o Sr. LUIS MODESTO MONTERO JIMENEZ, com o Registro de Identidade colombiana n° 77.034.782 e afirma que, “de acordo com os EMP e EF legalmente obtidos e assegurados, inferiu-se de maneira razoável a vinculação do senhor LUIS MODESTO MONTERO JIMENEZ; por esse motivo, foi determinado e comprovado através da ficha de preparação que se trata de um indivíduo nascido em 10 de junho do 1971, lugar do nascimento: Valledupar (Cesar), país: Colombia, e que é identificado com cédula de cidadania n 77.034.782, expedida em Valledupar, Cesar – Colômbia”.



    As impressões digitais do extraditando foram objeto de perícia papiloscópica da Polícia Federal (doc. 96, p. 55), o que “afasta qualquer dúvida quanto à identidade do estrangeiro” (Ext nº 818, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJe 5/3/2004).



     Para afastar a tese de que o extraditando não praticou o delito, seria necessário se imiscuir no mérito da acusação, medida vedada no âmbito do juízo de delibação do processo extradicional (Ext 1293, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/8/2013).



    Anoto, ainda, que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional colombiano em seu território em 2004, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17.



    No contexto narrado, os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17, constituindo crimes de natureza comum.



    O pedido formal desta extensão foi devidamente apresentado pelo Estado requerente, havendo indicações seguras sobre local, período, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica ao se analisarem os documentos que instruem o feito.



    Os delitos que fundamentam este pedido de extensão atendem ao requisito da dupla tipicidade. Os crimes imputados ao extraditando tipificariam no Brasil, em tese, os crimes de homicídio nas formas consumada e tentada (art. 121 caput e art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida “quando a ação ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente ou requerido” (art. III, “c”, do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Colômbia).



    Nesse aspecto, a defesa sustenta a efetivação da prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa.



    Com razão a DPU. 



    O crime foi praticado em 2004 e a pena máxima cominada ao crime de associação criminosa, na lei brasileira, é de 3 anos, motivo por que a prescrição ocorreu em 8 anos (art. 288 c/c art. 109, IV, do CP).



    Quanto aos crimes de homicídio, não estão prescritos, já que não transcorreram 20 anos desde a prática.



    Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de extensão, em relação aos crimes de homicídio nas formas tentada e consumada, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos de prisão (art. 96, III, da Lei 13.445/17), ficando condicionada a sua entrega ao Juízo discricionário do Presidente da República e à anuência pelo Estado requerente com os compromissos descritos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 17/8/21. 



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática colombiana a respeito do teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente